Tribunal: TJMT
Processo: 1004279-63.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004279-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VASCO RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS - CPF: 104.570.468-72 (AGRAVADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE LUCAS DO RIO VERD - CNPJ: 24.977.860/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), APARICIO VALERIANO SIQUEIRA - CPF: 048.310.201-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), VASCO RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS - CPF: 104.570.468-72 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), GLASSEI TEREZINHA RIBEIRO DA LUZ - CPF: 373.457.100-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VASCO RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS - CPF: 104.570.468-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), LEONILDO ANTONIO BACCIN - CPF: 235.171.660-49 (AGRAVANTE), Humberto Nonato dos Santos (AGRAVADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (AGRAVADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA EM QUE ESTÁ PENDENTE A ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA – MATÉRIA DISCUTIDA EM OUTRO RECURSO – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

É
vedado à parte rediscutir questões objeto de outro recurso, porquanto operou-se a preclusão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno n. 1004279-63.2022.8.11.0000 de decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento. Este interposto de
decisum
que, em Cumprimento de Sentença para o recebimento de honorários referente à Ação de Manutenção de Posse, deferiu a expedição de nova carta de adjudicação, do imóvel rural matrícula n° 1.044 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde.

O agravante alega que o Recurso não foi conhecido porque teria ocorrido a preclusão, visto que a matéria foi objeto do AI n. 1023137-79.2021.8.11.0000, o qual também não foi conhecido porque seria extemporâneo.

Afirma que isso não ocorreu, porque
houve o erro material ao fazer o cálculo de contagem do prazo, dado que a data final para apresentação de agravo de instrumento foi na verdade no dia 17/12/2021, logo, as datas entre 17/11 e 18/11, não devem ser computadas na contagem do prazo, tendo em vista que por falha técnica deixou de realizar a contagem em tais dias
.

Acrescenta que
de acordo com o sistema do PJE de 1o grau, a data final para apresentação do recurso seria até 17/12/2021, restando, portanto, caracterizado a tempestividade do Recurso em Agravo de Instrumento interposto sob os autos de n.o 1023137-79.2021.8.11.0000
.

Diz que, a razão pela qual interpôs novo Agravo, foi justamente devido a expedição de nova carta de adjudicação pelo juízo
a quo
, portanto, se trata de outro objeto. E mais, foi determinada também a desocupação do imóvel.

Foi apresentada a contraminuta (Id 125811727).

Pugna pelo provimento do Agravo Interno.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

O agravante interpôs Agravo de Instrumento contra decisão que, em Cumprimento de Sentença para o recebimento de honorários referente à Ação de Manutenção de Posse, deferiu a expedição de nova carta de adjudicação, do imóvel rural matrícula n° 1.044 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde.

Ao Recurso foi negado seguimento porque ocorreu a preclusão.

De fato, anteriormente foi interposto o AI n. 1023137-79.2021.8.11.0000 no qual se debate a mesma matéria.

Esse recurso não foi conhecido por ser intempestivo, e constou da ementa o seguinte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CIÊNCIA REGISTRADA NO SISTEMA – TERMO INICIAL DO PRAZO PARA RECORRER – ART. 64, §1o, DA RESOLUÇÃO TJ-MT/TP No 03, DE 12/4/2018 – EVIDENTE INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se há registro antecipado de ciência dos atos processuais pelo sistema, esse é o termo inicial do prazo para ingressar com Recurso (art. 64, §1o, da Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12/4/2018).

Embora o agravante argumente que houve erro na computação do prazo naquele agravo, o que teria ensejado a prolação de novo despacho, o argumento não prospera, pois essa questão foi analisada nos Embargos de Declaração, conforme se vê do voto condutor do acórdão, que ficou assim consignado:

O embargante afirma que houve instabilidade no sistema nos dias 17 e 18 de novembro, desse modo esses dias não devem ser computados e assim, o Recurso é tempestivo.

Aduz ainda que não houve expediente dos dias 26/11 (eleição da OAB) e 8/12 (feriado).

Os documentos anexados nos Ids n. 118954487 e 118954488 atestam a indisponibilidade do sistema PJe em alguns momentos dos dias 17 e 18 de novembro e 2021, no entanto isso não se deu no dia todo e quando, “Segundo andamento constante no 115684469 - Pág. 1, a advogada do agravante anotou a ciência da decisão recorrida em 17/11/2021 às 21h58”, o sistema estava funcionando normalmente.

Ademais, não foram suspendidos os prazos nesses dias.

A suspensão dos prazos nos dias 26/11 e 8/12 foi observada e esses dois dias descartados na contagem do prazo que se encerrou no dia 10/12, assim, como o Agravo foi protocolado apenas no dia 16/12, está intempestivo.

Como visto, não há nenhum dos vícios mencionados.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

No que se refere à determinação para a desocupação da área, trata-se de um desdobramento da determinação da adjudicação. Além do que, as razões da irresignação são as mesmas já debatidas.

Quanto aos demais argumentos, não são objeto deste Recurso.

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022